Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007980-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES;
JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES e JANSLEI RODOLFO XAVIER DE CASTRO contra ato comissivo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 161442), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (ID 39058495).
A impetrante sustenta que: 1) “o juízo a quo realizou a audiência de custódia sem qualquer defesa técnica aos pacientes”, de modo que a prisão seria nula; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são primários e sem antecedentes criminais.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual, “aplicando-se, caso se repute cabível, medidas cautelares diversas da prisão” (ID 39058490), com documentos (ID’s 39058490/ 39058495).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 4.3.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Vistos etc. [...]
Em relação aos flagrados, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges e Jansley Rodolfo Xavier de Castro praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei no 11.343/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.
Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
Ademais, a testemunha Policial Militar Adriano Cesar Muniz Martins, relatou que na data de 02/03/2020 estava realizando rondas nas ruas desta cidade, quando recebeu uma denúncia anônima de que os suspeitos estariam comercializando drogas próximo ao presídio, momento em que efetuaram diligências e visualizaram o suspeito Jansley Rodolfo Xavier de Castro, tendo o mesmo sido abordado e, em revista pessoal, foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).
Posteriormente, se deslocaram até a residência de Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges e, realizadas buscas no interior do guarda-roupa, foram encontradas trinta e seis porções de pasta base de cocaína, acondicionadas dentro de uma sacola plástica, sendo que, ao ser indagado, o suspeito Carlos alegou que havia passado quinze porções ao suspeito Janslei, restando apenas duas, consistindo estas as que foram apreendidas em seu poder, ao passo que as outras treze porções já haviam sido vendidas.
Desse modo, observa-se que foram apreendidos em poder dos acusados 38 (trinta e oito) porções de cocaína, dinheiro e aparelhos celulares (termo de exibição e apreensão – fl. 08).
Transcrevo trechos externados no ato:[...]
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente e termo de exibição e apreensão.
[...] Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges e Jansley Rodolfo Xavier de Castro, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 39058495)
Pois bem.
A audiência de custódia foi realizada sem a presença de advogado constituído ou nomeado.
Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta do defensor na audiência de custódia não enseja a anulação do ato constritivo, sobretudo por se tratar de ato realizado antes da fase processual, “onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade” (RHC n. 111.891/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2019; RHC 121.048/MG – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 13.12.2019).
Portanto, não se evidencia a nulidade apontada.
Em sua vez, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 38 (trinta e oito) porções de cocaína e de R$170,00 (cento e setenta reais).
A quantidade de porções e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao concurso de agentes, autorizam a segregação cautelar como forma de obstância os efeitos difusos da mercancia ilícita (STJ, RHC no 91.255/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.12.2017).
Não obstante, a localização da droga decorreu de ronda policial de rotina; inexistem registro acerca da habitualidade ou apreensão de apetrechos que indiquem traficância em larga escala; os pacientes possuem 18 (dezoito) anos de idade, são primários (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus) e têm endereços certos no distrito da culpa, de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.
Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“[...] 7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...].
8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.” (HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015)
Nesse quadro, ao ponderar a natureza da droga, a idade/primariedade dos pacientes e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO